Tribunal: TJES
Processo: 5023575-41.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023575-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINA CAILLAUX BACELAR DE CASTRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023575-41.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: CARINA CAILLAUX BACELAR DE CASTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por CARINA CAILLAUX BACELAR DE CASTRO em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual alegam que a partir de 02/04/2024 permaneceu por 2 (dois) meses sem sinal de internet e televisão em sua residência. Afirma que entrou em contato com a requerida para reestabelecimento dos serviços por diversas vezes, conforme protocolos apresentados na inicial, mas não obteve êxito. Assim pleiteou o reestabelecimento imediato dos serviços e reparação material (estorno doa valores referente ao período em que o serviço não foi prestado) moral, alegando falha na prestação dos serviços que ultrapassaram o mero aborrecimento.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, pontuando que foi apresentada defesa genérica e que [...]
a requerida limita-se a alegar que a suposta interrupção da prestação dos serviços contratados é, possivelmente, um reflexo do descumprimento da obrigação contratual de efetuar o devido pagamento das faturas em dia. Todavia, a autora reclama da inoperância do serviço de internet no período de 02/04 a 11/06/24 e de TV por assinatura no período de 02/04 a 05/06/24 e observando as próprias faturas apresentadas pela ré (id 47611513) e a tela sistêmica colacionada no corpo da contestação com informações dos pagamentos (id 47611512, pág. 17), em que pese algumas faturas tenham sido pagas em atraso, as faturas dos meses de março e abril de 2024, que poderiam ensejar algum tipo de suspensão/interrupção por falta de pagamento no período noticiado, foram pagas dentro do prazo de vencimento e não apresentam informações de débito em aberto.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente a restituir a autora os valores referentes ao período em que os serviços não foram prestados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, como já apontado em sentença, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que os serviços foram adequadamente prestados,
nem mesmo os protocolos de contato apresentados pela recorrida foram impugnados
, de modo que a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Assim, entendo que

a inadequação na prestação dos serviços está devidamente documentada nos autos e vai além de mero desconforto.

No que tange a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, tenho que somente deve ocorrer em casos de arbitramento de valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
Enunciado Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Desse modo, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)